Tribunal: TCU
Processo: 029.277/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12071/2021-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interposto pelo espólio de José Câmara Ferreira contra o Acórdão 11798/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte julgou irregulares as contas do sr. José Câmara Ferreira e o condenou ao pagamento de débito, Considerando que espólio do sr. José Câmara Ferreira foi notificado da deliberação recorrida em 9/12/2020 e que interpôs o apelo em 4/1/2021, Considerando que recursos de reconsideração devem ser interpostos dentro do prazo de quinze dias, nos termos do art. 33 da Lei 8.443/1992, Considerando que o presente recurso de reconsideração é intempestivo, Considerando que o art. 285, § 2o, do RITCU, dispõe que " não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito suspensivo ", Considerando que o recorrente busca afastar sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada jurisprudência desta Corte ( Acórdão 2308/2019-TCU-Plenário , Acórdão 1760/2017-TCU-Primeira Câmara e Acórdão 2860/2018-TCU-Segunda Câmara ), Considerando que a tentativa de se provocar a pura e simples rediscussão de deliberações do TCU com base em discordância com as conclusões deste Tribunal não se constitui em fato ensejador do conhecimento do recurso fora do prazo legal, Considerando que os elementos trazidos aos autos pelo recorrente não demonstram a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, Regimento Interno/TCU; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao Tribunal no sentido do não-conhecimento do presente recurso, por intempestivo e não apresentar fatos novos; Considerando que não se operou a prescrição da pretensão ressarcitória, conforme análises contidas no parecer do Ministério Público junto ao TCU, Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, § 3o, e 285, caput , e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 1. não conhecer do presente recurso de reconsideração; e 2. dar ciência deste acórdão ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 029.277/2018-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Câmara Ferreira (XXX.222.363-XX) 1.2. Recorrente: espólio de José Câmara Ferreira (XXX.222.363-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São José de Ribamar - MA 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Antonio Augusto Sousa (4.847/OAB-MA), representando espólio de José Câmara Ferreira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.